Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734640-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos, etc. O recorrente alega que não foram arbitrados honorários da fase de conhecimento motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada que indeferiu tal pleito. Antes, porém, pugna a "a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF." Preparo regular. É o breve relato. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, mormente a probabilidade do direito. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é devido o arbitramento dos honorários de sucumbência, da fase de conhecimento, neste momento processual (cumprimento individual de sentença coletiva), tendo em vista que não foram arbitrados no acórdão exequendo. De fato, observa-se que não foram arbitrados os honorários da fase de conhecimento, no acórdão exequendo. Por outro lado, o acórdão exequendo corretamente determinou que os honorários da fase de conhecimento deveriam ser fixados no cumprimento de sentença. Com efeito, o caminho seguido no voto condutor está preconizado no art. 85, §4o, II, do CPC, segundo o qual “não sendo líquida a sentença [como na hipótese], a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. Contudo, revendo posicionamento outrora externado, tem-se por bem que o arbitramento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento seja realizado nos autos principais, sob pena de acarretar fracionamento do precatório para recebimento da rubrica em forma de requisição de pequeno valor nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, o que é vedado pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 100, §8o[1]. Ademais, realizar o fracionamento vindicado também burlaria a regra esculpida no art. 85, §3o, do CPC[2]. Ou seja, a estratégia processual escolhida pelo credor ensejaria o arbitramento em percentuais superiores aos autorizados pela lei adjetiva. Neste sentido, outrossim: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1254750, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721829-63.2019.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: 386/446) CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. PERDA PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. I. Havendo retratação parcial da decisão agravada, com o acolhimento da tese defendida pelos recorrentes, fica impossibilitado o prosseguimento do recurso quanto ao ponto, diante da evidente perda do objeto. II. A identidade do advogado atuante na ação coletiva e na execução individual não é suficiente para a transladação da liquidação dos honorários devidos da ação de conhecimento, pois a execução individual "não pode ser considerada uma continuação da relação jurídica processual coletiva formada anteriormente" (Min. Nancy Andrigh, no julgamento do REsp 1.091.044/PR), máxime porque os sujeitos processuais não são os mesmos da fase cognitiva e exige-se nova citação. III. Não obstante, em se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. IV. Além disso, a pretensa cobrança individualizada dos honorários implicaria em inevitável burla aos percentuais de fixação de honorários previstos no § 3o do art. 85 do CPC. V. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1339705, 07001151320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela vindicada. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). [2] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.